Tribunal: STJ
Processo: 5018421-70.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221336 - SC(2025/0229383-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CIZESKI INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
DANILO OTAVIO FIAMONCINI - SC006486
AGRAVADO
: JADSON DE OLIVEIRA FRETTA
AGRAVADO
: KARINE DE OLIVEIRA FRETTA
ADVOGADO
: ERNESTO BAIÃO BENTO - SC004990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA.
NATUREZA
CONCURSAL
DO
CRÉDITO.
ASTREINTES.
INOVAÇÃO
RECURSAL
E
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática de relator do Superior Tribunal de Justiça que negara
provimento a recurso especial manejado em agravo de
instrumento, oriundo de cumprimento de sentença, no qual se
discutia a natureza concursal ou extraconcursal de crédito em
face de empresa em recuperação judicial e a incidência da coisa
julgada.
2.
. No recurso especial, a Recorrente alegou
Fato relevante
violação ao
da
, sustentando que o
art. 49
Lei n. 11.101/2005
crédito decorrente de contrato celebrado em 2013 seria
concursal, tratar-se-ia de matéria de ordem pública insuscetível
de preclusão e teria havido novação com a homologação do
plano de recuperação judicial. No agravo interno, reiterou a tese
de erro na aplicação da coisa julgada quanto à natureza
concursal do crédito e acrescentou discussão sobre o regime das
astreintes, defendendo sua moderação com base no
§
art. 537,
1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA56476536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: edce680c-befb-4609-bc9e-fc28ba00afd3

3.
. O Tribunal de origem, em agravo de
As decisões anteriores
instrumento no cumprimento de sentença, reconheceu a natureza
extraconcursal do crédito e rejeitou a rediscussão de matéria já
decidida. A decisão monocrática do STJ negou provimento ao
recurso especial, ao fundamento de que a eficácia preclusiva da
coisa julgada alcança inclusive matérias de ordem pública
dedutíveis na fase de conhecimento e de que o acórdão recorrido
se encontra em consonância com a jurisprudência do Tribunal,
incidindo a
. Embargos de declaração opostos
Súmula 83/STJ
pela Recorrente foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível
revisar, na fase de cumprimento de sentença e por meio de
agravo interno, a concursalidade ou extraconcursalidade do
crédito exequendo, qualificando-o como sujeito ao plano de
recuperação judicial, à luz dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005
, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que o definiu
como crédito concursal; e (ii) saber se o regime jurídico das
astreintes, inclusive sua moderação com fundamento no art. 537,
§ 1o, do CPC, pode ser analisado pelo STJ em agravo interno,
quando a matéria não foi deduzida no recurso especial nem
apreciada pelo Tribunal de origem, tratando-se de questão de
ordem pública.
III. Razões de decidir
5. A eficácia preclusiva da coisa julgada, expressão do
princípio do dedutível e do deduzido, impede que a parte ré, que
deixou de alegar na fase de conhecimento a sujeição do crédito
ao plano de recuperação judicial (art. 49 da
),
Lei n. 11.101/2005
retorne em cumprimento de sentença para rediscutir a natureza
concursal ou extraconcursal do crédito, alcançando inclusive
matérias de ordem pública que poderiam ter sido suscitadas
oportunamente.
6. Consolidada a relação jurídica processual pela sentença
transitada em julgado, a natureza do crédito tal como definida no
título executivo não pode ser modificada na fase de cumprimento
de sentença, razão pela qual se mantém a incidência da coisa
julgada e a impossibilidade de rediscussão da concursalidade do
crédito em agravo interno no recurso especial.
7. A pretensão de revisar ou moderar as astreintes com base no
§ 1o, do CPC configura inovação recursal, por ter sido
art. 537,
deduzida apenas em embargos de declaração opostos à decisão
Documento eletrônico VDA56476536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: edce680c-befb-4609-bc9e-fc28ba00afd3

monocrática no STJ, não constando do recurso especial nem
tendo sido objeto de debate ou decisão no acórdão recorrido, o
que inviabiliza seu exame em sede de agravo interno.
8. Mesmo quando se cuida de matéria de ordem pública, o
conhecimento em recurso especial exige prévio prequestionamento nas instâncias ordinárias; inexistente
manifestação do Tribunal de origem sobre o regime jurídico e o
valor das astreintes, incide o óbice da ausência de
prequestionamento, o que impede a apreciação da tese pelo STJ
em agravo interno.
9. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não se aplica ao
art. 1.026,
caso concreto, porquanto o agravo interno não se revela
manifestamente improcedente nem evidencia intuito protelatório,
embora suas razões não mereçam acolhida.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantida integralmente a decisão monocrática que negara
provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança, na fase de
cumprimento de sentença, inclusive matérias de ordem pública
que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento,
impedindo a rediscussão da natureza concursal ou extraconcursal
do crédito após o trânsito em julgado.
2. A discussão sobre o regime jurídico e a moderação das
astreintes, ainda que qualificada como matéria de ordem pública,
exige prévio prequestionamento nas instâncias ordinárias e não
pode ser introduzida de forma inovadora em embargos de
declaração ou em agravo interno no recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 49 e 59; CPC, arts. 1.026, § 4o; 1.030,
Lei n. 11.101/2005
caput;
537,
§
1o;
;
;

Súmula
83/STJ
Súmula
282/STF
.
Súmula 568/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Rel. Min. Nancy
AREsp n. 1.764.013/SC
Andrighi, Terceira Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ,
, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.348.646/MT
Turma, j. 16.03.2026, DJEN 20.03.2026.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56476536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: edce680c-befb-4609-bc9e-fc28ba00afd3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: edce680c-befb-4609-bc9e-fc28ba00afd3

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221336 - SC(2025/0229383-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CIZESKI INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
DANILO OTAVIO FIAMONCINI - SC006486
AGRAVADO
: JADSON DE OLIVEIRA FRETTA
AGRAVADO
: KARINE DE OLIVEIRA FRETTA
ADVOGADO
: ERNESTO BAIÃO BENTO - SC004990
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA.
NATUREZA
CONCURSAL
DO
CRÉDITO.
ASTREINTES.
INOVAÇÃO
RECURSAL
E
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto contra decisão
O recurso
monocrática de relator do Superior Tribunal de Justiça que negara
provimento a recurso especial manejado em agravo de
instrumento, oriundo de cumprimento de sentença, no qual se
discutia a natureza concursal ou extraconcursal de crédito em
face de empresa em recuperação judicial e a incidência da coisa
julgada.
2.
. No recurso especial, a Recorrente alegou
Fato relevante
violação ao
da
, sustentando que o
art. 49
Lei n. 11.101/2005
crédito decorrente de contrato celebrado em 2013 seria
concursal, tratar-se-ia de matéria de ordem pública insuscetível
de preclusão e teria havido novação com a homologação do
plano de recuperação judicial. No agravo interno, reiterou a tese
de erro na aplicação da coisa julgada quanto à natureza
concursal do crédito e acrescentou discussão sobre o regime das
astreintes, defendendo sua moderação com base no
§
art. 537,
1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA56108833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 4b1eac0b-8892-4229-9b54-0fb56363c627

3.
. O Tribunal de origem, em agravo de
As decisões anteriores
instrumento no cumprimento de sentença, reconheceu a natureza
extraconcursal do crédito e rejeitou a rediscussão de matéria já
decidida. A decisão monocrática do STJ negou provimento ao
recurso especial, ao fundamento de que a eficácia preclusiva da
coisa julgada alcança inclusive matérias de ordem pública
dedutíveis na fase de conhecimento e de que o acórdão recorrido
se encontra em consonância com a jurisprudência do Tribunal,
incidindo a
. Embargos de declaração opostos
Súmula 83/STJ
pela Recorrente foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível
revisar, na fase de cumprimento de sentença e por meio de
agravo interno, a concursalidade ou extraconcursalidade do
crédito exequendo, qualificando-o como sujeito ao plano de
recuperação judicial, à luz dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005
, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que o definiu
como crédito concursal; e (ii) saber se o regime jurídico das
astreintes, inclusive sua moderação com fundamento no art. 537,
§ 1o, do CPC, pode ser analisado pelo STJ em agravo interno,
quando a matéria não foi deduzida no recurso especial nem
apreciada pelo Tribunal de origem, tratando-se de questão de
ordem pública.
III. Razões de decidir
5. A eficácia preclusiva da coisa julgada, expressão do
princípio do dedutível e do deduzido, impede que a parte ré, que
deixou de alegar na fase de conhecimento a sujeição do crédito
ao plano de recuperação judicial (art. 49 da
),
Lei n. 11.101/2005
retorne em cumprimento de sentença para rediscutir a natureza
concursal ou extraconcursal do crédito, alcançando inclusive
matérias de ordem pública que poderiam ter sido suscitadas
oportunamente.
6. Consolidada a relação jurídica processual pela sentença
transitada em julgado, a natureza do crédito tal como definida no
título executivo não pode ser modificada na fase de cumprimento
de sentença, razão pela qual se mantém a incidência da coisa
julgada e a impossibilidade de rediscussão da concursalidade do
crédito em agravo interno no recurso especial.
7. A pretensão de revisar ou moderar as astreintes com base no
§ 1o, do CPC configura inovação recursal, por ter sido
art. 537,
deduzida apenas em embargos de declaração opostos à decisão
Documento eletrônico VDA56108833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 4b1eac0b-8892-4229-9b54-0fb56363c627

monocrática no STJ, não constando do recurso especial nem
tendo sido objeto de debate ou decisão no acórdão recorrido, o
que inviabiliza seu exame em sede de agravo interno.
8. Mesmo quando se cuida de matéria de ordem pública, o
conhecimento em recurso especial exige prévio prequestionamento nas instâncias ordinárias; inexistente
manifestação do Tribunal de origem sobre o regime jurídico e o
valor das astreintes, incide o óbice da ausência de
prequestionamento, o que impede a apreciação da tese pelo STJ
em agravo interno.
9. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não se aplica ao
art. 1.026,
caso concreto, porquanto o agravo interno não se revela
manifestamente improcedente nem evidencia intuito protelatório,
embora suas razões não mereçam acolhida.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantida integralmente a decisão monocrática que negara
provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança, na fase de
cumprimento de sentença, inclusive matérias de ordem pública
que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento,
impedindo a rediscussão da natureza concursal ou extraconcursal
do crédito após o trânsito em julgado.
2. A discussão sobre o regime jurídico e a moderação das
astreintes, ainda que qualificada como matéria de ordem pública,
exige prévio prequestionamento nas instâncias ordinárias e não
pode ser introduzida de forma inovadora em embargos de
declaração ou em agravo interno no recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 49 e 59; CPC, arts. 1.026, § 4o; 1.030,
Lei n. 11.101/2005
caput;
537,
§
1o;
;
;

Súmula
83/STJ
Súmula
282/STF
.
Súmula 568/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Rel. Min. Nancy
AREsp n. 1.764.013/SC
Andrighi, Terceira Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ,
, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.348.646/MT
Turma, j. 16.03.2026, DJEN 20.03.2026.
Documento eletrônico VDA56108833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 4b1eac0b-8892-4229-9b54-0fb56363c627

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO
: Cuida-se de agravo interno interposto por Cizeski Incorporadora
DO TJMG) - Relator
Ltda., contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial da ora
insurgente.
Inicialmente, cuidou-se de recurso especial, interposto por CIZESKI
INCORPORADORA LTDA, desafiando acórdão proferido pela 3a Câmara Especial de
Enfrentamento de Acervos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA
EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. DESPROVIMENTO.
Em suas razões de recurso especial, a recorrente aponta violação ao art. 49
da
, sustentando que: (a) o crédito possui natureza concursal por
Lei n. 11.101/2005
decorrer de contrato celebrado em 2013, anterior ao pedido de recuperação judicial; (b)
a natureza do crédito constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão; (c)
houve novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.
Cumprida a fase do
caput, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
Em decisão singular (fls. 1492-1494, e-STJ), negou-se provimento ao
recurso especial, ante: a) a eficácia preclusiva da coisa julgada também sobre matérias
de ordem pública dedutíveis na fase de conhecimento; b) a consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte, incidindo a
.
Súmula 83/STJ
Irresignada, a parte opôs embargos de declaração (fls. 1498-1501, e-STJ),
os quais foram rejeitados (fls. 1510-1513, e-STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 1517-1520, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, erro na aplicação da coisa julgada quanto à natureza
concursal do crédito submetido à recuperação judicial, com violação aos arts. 49 e 59
da
, bem como omissão quanto ao regime jurídico das astreintes,
Lei n. 11.101/2005
matéria de ordem pública que admite moderação a qualquer tempo, nos termos do
§ 1o, do CPC, além de alegar cerceamento de defesa em razão da rejeição
art. 537,
dos embargos de declaração.
Não foi apresentada resposta, conforme certidão de fls. 1525.
Foi o breve relato.

VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJMG) - Relator
O Agravo Interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA56108833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 4b1eac0b-8892-4229-9b54-0fb56363c627

A decisão agravada deve ser mantida integralmente por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais se revelam sólidos e alinhados à jurisprudência
pacífica deste Superior Tribunal de Justiça.
1. Aduz a parte agravante a possibilidade de revisão da concursalidade ou
extraconcursalidade do crédito exequendo após o trânsito em julgado da sentença que
o definiu como crédito concursal.
Todavia, não prosperam as alegações da agravante.
Durante o curso do processo de conhecimento, a parte cabia à ré, ora
Agravante, alegar em sua contestação ou em qualquer outra manifestação antes da
sentença definitiva que o eventual crédito a ser constituído deveria se sujeitar ao plano
de recuperação, por força do artigo 49 da
. Contudo, não o fez,
Lei n. 11.101/2005
permitindo que a discussão sobre a matéria fosse encerrada e que a sentença
transitasse livremente em julgado.
A
, também conhecida como o
eficácia preclusiva da coisa julgada
princípio do dedutível e do deduzido, impede que as partes retornem a juízo para
discutir não apenas as questões que foram efetivamente decididas (
), mas
res judicata
também todas aquelas que poderiam ter sido levantadas como fundamento da
demanda ou da defesa e não o foram. A inércia da parte em arguir todas as suas
defesas no momento oportuno gera a preclusão, estabilizando a relação jurídica
processual de forma definitiva.
A alegação de que a natureza do crédito seria "matéria de ordem pública"
não tem o poder de, por si só, reabrir uma discussão acobertada pela coisa julgada.
Como apontado na decisão singular (fl. 1492, e-STJ).
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, até mesmo as matérias
de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são
alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não cabendo mais
"requentá-las" na fase de cumprimento de sentença.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
COISA
JULGADA.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA.
.
SÚMULA 568/STJ
1. Ação cominatória.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que até mesmo as matérias de ordem
pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas
pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase
de cumprimento de sentença. Precedentes do STJ.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 1.764.013/SC
Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2021,
25/3/2021.
Documento eletrônico VDA56108833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 4b1eac0b-8892-4229-9b54-0fb56363c627

Logo, deve ser mantida a decisão no ponto.
2. No que se refere à necessidade de análise do regime jurídico das
astreintes e à possibilidade de sua moderação, é igualmente improcedente, por se
tratar de manifesta e inadmissível inovação recursal.
Uma análise atenta da marcha processual revela que a tese fundamentada
no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, foi suscitada pela primeira vez, de
forma inaugural, apenas nos Embargos de Declaração opostos contra a decisão
monocrática que negou provimento ao Recurso Especial (fls. 1498-1501, e-STJ).
O objeto do Recurso Especial interposto pela Agravante era claro e restrito:
a violação ao artigo 49 da
e a suposta não submissão da natureza
Lei n. 11.101/2005
concursal do crédito à coisa julgada. Em nenhum momento, naquela peça recursal, a
parte fez qualquer menção ao valor das astreintes, à sua suposta excessividade ou à
possibilidade de sua revisão.
Da mesma forma, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina limitou-se a analisar "a natureza concursal ou extraconcursal do crédito em
cumprimento de sentença", não havendo qualquer debate ou decisão sobre a multa
cominatória. A ausência de manifestação do tribunal de origem sobre a tese impede
sua análise por esta Corte Superior, por falta do indispensável
,
prequestionamento
requisito constitucional de admissibilidade do Recurso Especial.
Conforme jurisprudência pacífica deste Colendo Superior Tribunal, as
matérias de ordem pública devem igualmente ser objeto de prequestionamento. Nesse
sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
APELO NOBRE. USUCAPIÃO RURAL EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DE
INTIMAÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE TAMBÉM DEVE SER SUBMETIDA À
ANÁLISE
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPÉCIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há como serem analisadas as teses trazidas no recurso especial - quanto
à ofensa aos arts. 272, §2o e 229, ambos do CPC -, em virtude da falta de
prequestionamento. Incidência da Súmula no 282 do STF.
2. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o requisito do prequestionamento é indispensável ao conhecimento do recurso
especial, mesmo quando a matéria suscitada for de ordem pública.
3. Agravo conhecido para não conhecer do apelo nobre interposto.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
(AREsp n. 2.348.646/MT
em
DJEN de
)
16/3/2026,
20/3/2026.
Logo, incabível sua análise em sede de agravo interno.
3. Deixo de aplicar a multa do
§4o, do CPC por não entender que
art. 1026,
o recurso interposto possuía efeito protelatório, nem fosse manifestamente
improcedente.
4. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56108833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 4b1eac0b-8892-4229-9b54-0fb56363c627

É como voto.
Documento eletrônico VDA56108833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:53
Código de Controle do Documento: 4b1eac0b-8892-4229-9b54-0fb56363c627

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.221.336 / SC
Número Registro: 2025/0229383-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50041215120228240040 50184217020248240000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIZESKI INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
DANILO OTAVIO FIAMONCINI - SC006486
RECORRIDO
: JADSON DE OLIVEIRA FRETTA
RECORRIDO
: KARINE DE OLIVEIRA FRETTA
ADVOGADO
: ERNESTO BAIÃO BENTO - SC004990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIZESKI INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO DIAS PESENTI - SC016977
DANILO OTAVIO FIAMONCINI - SC006486
AGRAVADO
: JADSON DE OLIVEIRA FRETTA
AGRAVADO
: KARINE DE OLIVEIRA FRETTA
ADVOGADO
: ERNESTO BAIÃO BENTO - SC004990
Documento eletrônico VDA56428509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:41
Código de Controle do Documento: 3a993b00-dabb-4b63-8f57-00460535dce2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:41
Código de Controle do Documento: 3a993b00-dabb-4b63-8f57-00460535dce2